Tribunal: TJMT
Processo: 0002771-45.2019.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002771-45.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA JACINTA DA SILVA - CPF: 901.216.271-87 (VÍTIMA), GILMAR MARQUES PEREIRA RAMOS - CPF: 002.551.661-25 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO, DANO QUALIFICADO E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 147, ART. 150, § 1º E ART. 163, § ÚN., I, C/C ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.

ABSOLVIÇÃO
–
1.1. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DE INFORMANTE PRESENCIAL E DE TESTEMUNHAS –
1.2. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS
– IMPROCEDÊNCIA –
1.3. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE DANO QUALIFICADO E AMEAÇA
– IMPOSSIBILIDADE – MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS – 2
. DESCLASSIFICAÇÃO DO DANO QUALIFICADO PARA SIMPLES
– IMPROCEDÊNCIA –
3.

FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO
– IMPERTINÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS CONTEMPLANDO ATUAÇÃO TAMBÉM EM SEGUNDO GRAU –
4.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A palavra da vítima em conformidade com as demais provas dos autos, a exemplo das declarações de informante, dos testemunhos das pessoas que presenciaram as ações delitivas e o teor da prova pericial, é elemento probante suficiente para autorizar a condenação do apelante pela prática, em concurso material, dos delitos de violação de domicílio qualificado, dano qualificado e ameaça;

1.2.
Não comprovado pela Defesa que a residência da vítima era também moradia do apelante que, inclusive, apresentou endereço diverso na delegacia, impossível reconhecer a atipicidade dos crimes de invasão de domicílio e dano qualificado, cujos elementos subjetivos exsurgem do contexto fático em que se deram as ações delitivas;

1.3.
O princípio da consunção ou absorção é instrumento de política criminal destinado a evitar que o agente seja duplamente punido por um mesmo fato tido como criminoso, pois se entende que, quando o crime-meio é mera etapa do crime-fim, há um esgotamento do seu potencial ofensivo. Assim, se o delito de dano qualificado não guarda relação de dependência com o de ameaça, consumando-se em momento distinto e com a violação de bem juridicamente tutelado diverso, descabe aplicar o princípio da consunção entre eles.

2.
A existência dos elementos típicos do crime previsto no art. 163, parágrafo único, do CP, na conduta do agente ou circunstâncias do delito, desde que demonstrada idoneamente com elementos concretos do autos, impede sua desclassificação para modalidade simples, trazida no
caput
do mesmo artigo de lei;

3.
Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não são devidos honorários suplementares em decorrência do oferecimento de razões ou contrarrazões recursais nesta instância, pois a verba arbitrada pelo Juízo
a quo
inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Gilmar Marques Pereira Ramos
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença em que foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, da pena de
1 ano, 3 meses
e
5 dias
de
detenção
pela prática, em concurso material, dos crimes de
Ameaç
a,
Violação de Domicílio Qualificado
e
Dano Qualificado
(art. 147, art. 150, § 1º e art. 163, par. ún., I, c/c art. 69 do CP).

Em suas razões recursais, o apelante pugna a
absolvição
, seja pela
inexistência de prova
aptas para amparar o édito condenatório, seja pela
atipicidade das condutas
, sustentando que além de não ter ameaçado a ofendida, ingressou em imóvel no qual também reside, agindo, portanto, com legitimidade.

Subsidiariamente
, almeja a aplicação do
princípio da consunção
entre os crimes de Ameaça e Dano qualificado e a
desclassificação
deste último para a
modalidade simples
, com consequente
extinção de sua punibilidade
, nos termos do art. 167, art. 103 e art. 38 do CP.

Por fim, busca a
fixação de honorários
advocatícios em decorrência da interposição dos recursos de
embargos
de declaração e
apelação
, prequestionado a matéria para a eventual interposição de recursos às instâncias superiores (Id. 70566467).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (Id.
70566481
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial

provimento
do recurso, nos termos do sumário que segue em transcrição livre (Id.
72498973)
:

Sumário: Apelação Criminal – Condenação por ameaça, invasão de domicílio e dano qualificado no âmbito doméstico (Arts. 147, 150, §1º, e 163, § único, I, todos do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/06) – Irresignação defensiva – Requer a absolvição dos delitos – Alega ausência de provas e atipicidade das condutas – Improcedência – Autoria e materialidade dos crimes devidamente provadas –
Depoimentos da vítima, das testemunhas
, aliadas ao
exame pericial
e as
demais provas
produzidas nos autos, inclusive o
depoimento do réu
, demonstram que ele
ameaçou, invadiu a residência da ofendida, sem o seu consentimento, e danificou a porta do local, mediante grave ameaça
– Condenação escorreita – Suscita aplicação do
princípio da consunção
entre os crimes de ameaça e dano qualificado pela grave ameaça e consequente
extinção da punibilidade do crime de dano simples por ausência de apresentação da queixa-crime
–
Descabimento
– Condutas praticadas em
momentos distintos
– O delito autônomo de ameaça não foi o substrato necessário e inarredável ao resultado do dano, até porque
aquela conduta foi praticada antes e depois desta, denotando desígnios independentes
– Requer a fixação de
honorários advocatícios
– Possibilidade – Defesa dativa interpôs recurso e apresentou razões recursais –
Arbitramento devido
– Pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para
fixar honorários
advocatícios.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 7 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021